Tribunal: TJSP
Processo: 0025126-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0025126-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante THIAGO FORTES DE MATOS LOURENÇO, é agravado COLENDO 1o
GRUPO DE CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram deste agravo regimental criminal,
por ser ele intempestivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES, FRANCISCO ORLANDO,
ALEX ZILENOVSKI, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE, AMARO
THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Regimental Criminal no 0025126-91.2019.8.26.0000/50000-Comarca de Mogi das Cruzes.
Agravo Regimental Criminal no 0025126-91.2019.8.26.0000/50000
1a
Vara Criminal de Mogi das Cruzes.
Agravante: Thiago Fortes de Matos Lourenço
Agravado: Colendo 1o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Criminal
Voto no 35.506.
1. Por intermédio de seu defensor, Thiago
Fortes de Matos Lourenço ajuizou revisão criminal alegando ter sido
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mogi
das Cruzes e condenado a dezoito anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, por infração aos artigos 121, § 2o, I, c.c. 20,
§ 3o, ambos do Código Penal. Inconformado, ele apelou e a colenda
Décima Câmara Criminal deste egrégio Tribunal, à unanimidade,
negou provimento ao apelo.
Na inicial da revisão alega nulidade por
cerceamento de defesa porque “Ao que tudo indica tentaram fabricar
provas contra o recorrente, que nunca teve participação com o crime
estipulado na denúncia” e no mérito postulou absolvição, sustentando
que a decisão condenatória foi contrária à prova dos autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido.
Por decisão monocrática deste Relator a
inicial da revisão criminal foi indeferida, por não reunir ela os
requisitos necessários ao desenvolvimento regular do processo,
tendo em vista a inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Regimental Criminal no 0025126-91.2019.8.26.0000/50000-Comarca de Mogi das Cruzes.
621 do Código de Processo Penal, pois a preliminar de nulidade veio
carente de fundamentação e a pretendida absolvição por decisão
contrária à evidência dos autos tem por fundamento mero pedido de
reapreciação da prova já analisada pelo Tribunal do Júri, que adotou
uma das versões existentes no processo, e mera revisão dos
critérios atinentes à fixação da pena, que na hipótese teria sido
aplicada com observância dos parâmetros legais (fls. 50/56).
Inconformado, o peticionário interpôs agravo
regimental criminal em que reitera os argumentos alinhados no pleito
revisional e pleiteia seja a revisão julgada por este colendo 1o Grupo
de Câmaras.
É a síntese do necessário.
2. Dispõe o artigo 253 do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça: “Salvo disposição em contrário, cabe
agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”.
A
decisão
monocrática
ora
atacada
foi
disponibilizada no DJE de 10/10/2019, considerando-se como data
da publicação o dia 11/102019, conforme se vê da certidão
encartada nos autos (fl. 57).
Como o dia 11/10/2019 foi uma sexta-feira, o
prazo de quinze dias para a interposição do agravo regimental teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Regimental Criminal no 0025126-91.2019.8.26.0000/50000-Comarca de Mogi das Cruzes.
início somente no dia 14/10/2019, segunda-feira, e deveria se findar
no dia 28/10/2019, mas como nesse dia não houve expediente
forense em razão da comemoração do Dia do Funcionário Público, o
término do prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente,
qual seja, o dia 29/10/2019, terça feira.
Ocorre que a petição inicial do presente
agravo regimental, datada do dia 05 de novembro de 2019 (fl.76), foi
protocolada somente em 06/11/2019 (fl. 59), quando já havia
decorrido o prazo legal de quinze dias para a sua interposição, como
supra referido.
Portanto, por ser intempestivo, não se pode
conhecer do agravo regimental interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece
deste agravo regimental criminal, por ser ele intempestivo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -